Tribunal: TJDFT
Processo: 0753817-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 255235284, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702872-76.2022.8.07.0010, proposta em face do JOSE DOS SANTOS RIBEIRO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução as empresas: 1) Incorpore Soluções Ltda, SPE Mirante Empreendimentos Imobiliários; 2) SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda e 3) SPE Lago de Caldas Novas Empreendimentos e Participações S/A, as quais responderão solidariamente pelo cumprimento da obrigação. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 79176004), sustenta que o risco de dano grave está presente, visto que houve decisão determinando a desconsideração da personalidade jurídica em face da Agravante e mesmo antes de preclusa a decisão, em primeiro grau, o juiz já deferiu o prosseguimento da execução com realização de SISBAJUD e com tal decisão seus bens podem ser atingidos para satisfazer o débito de terceiros. Alega que é notória a existência do fumus boni iuris, uma vez que, devidamente comprovada a ilegitimidade da Agravante, em atuar no polo passivo da ação uma vez que a Agravante além de não ser sócia da devedora, não forma grupo econômico, vez que não operam com o mesmo interesse social econômico, atuam de forma independente, com equipe e empregados próprios, autonomia de decisão, diretoria diferente, sede diversa, área de atuação diversa, clientes e fornecedores diversos, não podendo a obrigação que corresponde à PIGARI ser passada para terceiro que não tem relação com a lide, não participou da relação contratual, bem como da ação de conhecimento e nem tem relação com a atividade empresarial. Argumenta que há o risco de irreversibilidade do dano causado com a desconsideração da personalidade jurídica e ainda a presunção de existência do direito resta caracterizada não só pela ilegitimidade, mas também pelos princípios da menos onerosidade da executada. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como seja deferida a antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja anulada, deixando de surtir seus efeitos, que deferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos acostados pela parte agravante (ID 79176004), que comprovam sua hipossuficiência para arcar com as despesas recursais, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante, para que se abstenha de recolher tão somente as custas do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o, do CPC. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução as empresas: 1) Incorpore Soluções Ltda, SPE Mirante Empreendimentos Imobiliários; 2) SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda e 3) SPE Lago de Caldas Novas Empreendimentos e Participações S/A, as quais responderão solidariamente pelo cumprimento da obrigação. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante, para que se abstenha de recolher tão somente as custas do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o, do CPC, e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator